Tribunal: TJSP
Processo: 2280219-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os atos de constrição nos autos da execução fiscal ajuizada, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – Tutela de urgência indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os atos de constrição nos autos da execução fiscal ajuizada, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – Tutela de urgência indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Necessidade de depósito do valor do débito - Inteligência do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – Precedentes – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita - Pessoa Jurídica – Art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 – Necessidade de comprovar a impossibilidade financeira, ainda que parcial, para o recolhimento da taxa judiciária – Inteligência do art. 5o, da Lei no 11.608/2003 – Impossibilidade financeira momentânea suficientemente comprovada – Decisão parcialmente reformada, para conceder à agravante o diferimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução – Recurso parcialmente provido.